Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-34.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELA TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 129, §13, do Código Penal, c/c artigo 5o da Lei n. 11.340/06 (lesão corporal em contexto de violência doméstica), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) o afastamento da valoração negativa das consequências ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e (iii) a concessão da suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra da ofendida, pelo laudo pericial e pelo depoimento da testemunha, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Nas consequências do crime devem ser considerados os prejuízos e gravames decorrentes do delito que extrapolem o tipo penal abstrato. No caso, a ofendida destacou que ficou traumatizada e precisou tomar calmantes para dormir, tendo em vista que acordava durante a noite achando que estava sendo sufocada. O fato de não possuir laudo médico não descredibiliza sua palavra, pois ela mencionou que comprou os remédios por conta própria. Além disso, a vítima destacou que, após os fatos, deixou de morar na residência e mudou de estado.
5. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
6. Não há falar em suspensão condicional da pena, haja vista que não preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 77 do Código Penal, especialmente devido ao “quantum” de pena.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.